Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. VIA INADEQUADA. LEI SUPERVENIENTE AO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. A pretensão de novo julgamento para correção de vício caracterizado pela própria embargante como error in judicando, no tocante ao óbice da preclusão em relação à matéria do excesso de execução, exorbita do escopo dos embargos de declaração.
4. Não comporta análise imediata o eventual reflexo da legislação superveniente ao julgamento quanto à correção futura do débito, sob pena de supressão de instância.
5. Embargos declaratórios não providos.